Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701775-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Tendo em vista que o IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 versa sobre o tema em discussão nestes autos e foi pautado para juízo de admissibilidade na 1a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada entre 1a e 08/03/2021, determino a exclusão do presente conflito da pauta de julgamentos, até que seja concluída a análise da admissibilidade ou não do incidente mencionado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator